Tribunal: CARF
Processo: 13629.720495/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720495/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.216 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
ASTEMI ASSESSORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO SOBRE O VALOR BRUTO. NOTAS
FISCAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA.
O art. 31 da Lei no 8.212/91 determina que empresa contratante de serviços
executados mediante cessão de mão de obra deverá reter e recolher 11% (onze
por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra.
O montante retido deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e poderá ser compensado pelo cedente de mão-de-obra e, se maiores
do que os efetivamente devidos, deve ser a sobra restituída.
Incumbe ao interessado a demonstração, mediante apresentação de
documentação comprobatória, da existência do crédito, liquido e certo, que
alega possuir, a fim de que seu pedido de restituição seja deferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado para
substituir o conselheiro Christiano Rocha Pinheiro).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720495/2012-01
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.216 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720495/2012-01

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ASTEMI ASSESSORIA LTDA.
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (DRJ/BHE), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada,
que pretendia o reconhecimento da restituição da retenção de contribuições previdenciárias
incidente sobre notas fiscais de prestação de serviços em valor superior ao valor devido
relativamente à diversas competências no período de 01/2007 a 12/2007 (Termo de Intimação
SAORT no 245/2012 – f. 16).
Após intimada apresentar documentos, proferido o Despacho Decisório no
067/2013, aclarando que a retenção de 11% sobre o valor bruto das Notas Fiscais de Serviços
consiste numa antecipação pelas empresas tomadoras de serviços, das contribuições sociais
previdenciárias devidas pelas empresas prestadoras de serviços incidentes sobre a remuneração
paga à mão de obra que executou os serviços inseridos em Notas Fiscais. Assim,
no período objeto dos pedidos de restituição, a requerente foi
exclusivamente
empresa
prestadora
de
serviços
de
treinamento, e que no período em questão, foram todos eles
efetuados pelo sócio Sr. José D’Assunção Martins (...). A Lei
8.212/91, capítulos lll e IV, estabelece que, sobre a
remuneração paga a trabalhadores a serviço das empresas,
incidem contribuições sociais previdenciárias, cujas alíquotas
sofrem variações conforme a realidade fática dos serviços
prestados determine o enquadramento desses prestadores de
serviços como segurados empregados ou contribuintes
individuais.
O
saldo
negativo
de
contribuições
previdenciárias apurado pela requerente no período (janeiro a
dezembro de 20070 resulta do confronto dos valores de
contribuições previdenciárias recolhidas apenas sobre o “pro-
labore” da sócia Nilce Vieira de Souza Martins, que
conforme declaração da requerente é a responsável pela
‘elaboração de propostas e apostilas de cursos e a
administração da empresa’ com as importâncias retidas com
base em Notas Fiscais de serviços de treinamentos
ministrados exclusivamente pelo Sr. José D’Assunção
Martins. Como se vê, o direito creditório pleiteado pela
requerente inexiste, pois não foi considerado em seu cálculo
as devidas contribuições previdenciárias sobre a remuneração
da mão-de-obra que ministrou os treinamentos objeto das
Notas Fiscais de serviços e razão dos pedidos de restituição
da requerente pelas retenções efetuadas. (Despacho Decisório
no 067/2013 – f. 316)

Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.216 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720495/2012-01

Cientificada do indeferimento do pleito, apresentou manifestação de
inconformidade, informando que apenas o sócio Sr. José D’Assunção Martins prestou os
serviços de treinamento (f. 319/320). Ao seu sentir, através dos documentos juntados, é possível
perceber, com evidência, que a empresa não tinha funcionários quando da prestação do serviço
por seu sócio administrador (f. 320). Em arremate, diz que, no caso de dúvida, tem o Estado o
dever de polícia de fiscalizar o contribuinte para checar a realidade (f. 320).
Por bem sintetizar a razão da improcedência da manifestação de
inconformidade, colaciono tão-somente a ementa do acórdão recorrido:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RETENÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
Faltando certeza ao crédito requerido, indefere-se o pedido de
restituição
de contribuições retidas na sistemática da Lei no 8.212, de
24/07/1991.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (f. 337)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 19/05/2016, recurso
voluntário (f. 345/349), reiterando a necessidade de acolhimento do seu pedido de restituição.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Cinge-se a controvérsia em verificar o direito à restituição dos valores
supostamente pagos a maior a título de contribuição previdenciária, que teriam sido retidos por
empresa tomadora de serviços prestados pela recorrente. Antes de adentrar o cerne da questão
devolvida a este eg. Conselho, mister sejam feitos alguns esclarecimentos.
Ao contrário do que sustenta a recorrente, numa inadvertida interpretação do
significado de “poder de polícia estatal”, sobre seus ombros recai o ônus de provar a existência
do direito de restituição.

Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.216 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720495/2012-01

À época da ocorrência dos fatos geradores dispunha o art. 31 da Lei no
8.212/91 que
[a] empresa contratante de serviços executados mediante
cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância
retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão
da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário
naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta
Lei.
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser
destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa
cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a
folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na
forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto
de restituição.
Assim, se os valores retidos pela tomadora de serviços forem maiores que os
efetivamente devidos pela empresa cedente, a sobra deve ser restituída. Conforme dispõe o art.
89 da Lei no 8.212/91, as contribuições previdenciárias somente poderão ser restituídas ou
compensadas no caso de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que devido.
Para justificar a premência do acolhimento do pedido de restituição, esclarece
que,
[d]e acordo com o despacho decisório, o saldo negativo foi
em razão de que somente foram consideradas as
contribuições sobre o prolabore da sócia Nilce Vieira de
Souza Martins em confronto com os valores retidos nas notas
fiscais.
Cabe ressaltar que, o sócio José D’Assunção Martins que já é
aposentado, percebeu valores referentes à Distribuição de
Lucros no ano de 2007 pelo resultado dos lucros apurados
neste exercício, pelas palestras ministradas.
Com base no artigo 201, §§1o, 3o e 5o do Decreto no 3.048/99
se a empresa não conceder prolabore e comprovar esse
não pagamento através da contabilidade formal e regular,
nada recolherá a título de contribuição previdenciária
considerando
não
existir
fato
gerador
para
tal
contribuição para o sócio José D’Assunção Martins. (f.
347; sublinhas deste voto).

Como bem expõe a decisão recorrida,
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.216 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720495/2012-01

se existe prestação de serviços, contribuições previdenciárias
são devidas, como ocorreu com a sócia Nilce Vieira de Souza
Martin, que era encarregada da elaboração de propostas,
apostilas de cursos, e a administração da empresa (item 8 do
Despacho Decisório), e, em relação à qual, a empresa
considerou no cálculo das contribuições devidas.
Faltou, portanto, a empresa requerente ter identificado o
pro-labore do sócio Sr. José D’Assunção Martins,
considerando que ele, conforme se verifica no processo,
era o prestador dos serviços, não sendo remunerado
somente pelo capital, mas também pela atividade exercida
(treinamentos ministrados e contidos nas Notas Fiscais).
Assim, não se pode falar em direito creditório, porque a
requerente não considerou ser devedora de contribuições
previdenciárias em relação a todos os seus sócios,
tornando-se incerto os valores pleiteados.
A conclusão é de inexistência de crédito, porquanto não há
como fazer o encontro de contas, conhecem-se os valores
retidos, mas não os devidos, considerando que a
contabilidade da requerente, já analisada pela autoridade a
quo - emitiu o Despacho Decisório, não representa a sua
realidade fiscal. (f. 333; sublinhas deste voto)

Por não ter se desincumbido do ônus que lhe competia de demonstrar que o
valor retido era superior ao recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social
devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 391
DF CARF MF
Original